Tribunal: TJDFT
Processo: 0732691-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732691-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COIVANCA SQS 103 BL J AGRAVADO: COIVANCA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Vistos, etc. O agravante informa na petição no ID 43028275 que o imóvel penhorado ainda se encontra registrado como de propriedade da executada, consoante documentação colacionada. Ressalta a natureza propter rem das taxas condominiais. Por fim, no tocante à intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, sustenta que “Quanto ao endereço indicado para a intimação, conforme já demonstrado, é o local que o agravado vem recebendo citações e intimações em todo o decorrer da ação. Portanto, estando o agravado em local incerto, sendo seu paradeiro desconhecido, requer que seja deferida a intimação por edital.” Ocorre que, compulsando-se detidamente os autos de origem, verifica-se que a decisão no ID 110400582 determinou-se a expedição de carta precatória de intimação da penhora e da avaliação realizada, a fim de se evitar eventual nulidade dos atos expropriatórios. Posteriormente, foi expedido o documento no ID 124871133. Contudo, até a presente data, o cumprimento da carta precatória de intimação da executada não foi juntada aos autos. Como cediço, o trâmite processual prestigia os deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, artigos 5o e 6o1), bem como as disposições previstas no art. 102 e no art. 1.016, I e IV3 c/c art. 319, II4, todos do CPC, a fim de evitar qualquer irregularidade no feito e consequente não intimação da parte agravada. Desse modo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o resultado da carta precatória de intimação da penhora ou forneça os dados necessários à intimação da parte agravada para apresentar contraminuta ao recurso. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator